Tribunal: TJSP
Processo: 2025896-16.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2025896-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
peticionário MAXWELL FELIZARDO DE ASSIS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ FERNANDO
VAGGIONE, PÉRICLES PIZA E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.327
Revisão Criminal no 2025896-16.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO JOAQUIM DA BARRA
Peticionário: MAXWELL FELIZARDO DE ASSIS DE SOUZA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Princípio da Insignificância Desvalor da
conduta Revisão indeferida.
O peticionário foi condenado perante o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da
Barra a 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto,
além do pagamento de 12 dias-multa, piso, como incurso no
art. 155, caput do Código Penal, em razão de fato ocorrido no
dia 26 de fevereiro de 2016, quando subtraiu, para si, dois
frascos de condicionadores, no valor de R$20,00 pertencentes
ao Supermercado Dia (fls. 15-23).
Apelou
da
sentença,
requerendo,
em
síntese, a absolvição, em face do princípio da insignificância,
além da redução da pena imposta. A 8a Colenda Câmara Criminal
deste Egrégio Tribunal, por votação unânime, negou provimento ao
recurso (fls. 24-33).
O V. Acórdão transitou em julgado para a
defesa em 17 de junho de 2019 (fls. 34).
Agora, através do presente pedido, insiste
na incidência do princípio da insignificância, requerendo a
absolvição por atipicidade da conduta (fls. 1-8).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou às fls. 42-52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não se controverte acerca da autoria ou
materialidade
delitivas,
bem
demostradas
no
conjunto
probatório coligido na instrução.
Cinge-se, a pretensão, à incidência do
princípio da insignificância.
Inicialmente,
anota-se
que
a
tese
absolutória, cuja apreciação se busca, foi analisada pelo
magistrado na sentença, bem como pela Colenda 8a Câmara de
Direito Criminal deste Tribunal, por ocasião do julgamento do
apelo.
Com efeito, descabe a incidência do princípio da
insignificância. Não há que se observar a importância do objeto material
para a vítima, levando-se em consideração, somente, a sua condição
econômica. Também as circunstâncias e o resultado da conduta devem
ser verificados, de modo a determinar se houve relevante lesão ou se a
ação trouxe grave risco ao bem jurídico protegido, ou à tranquila
convivência das pessoas. Ainda que se considere o delito como de pouca
gravidade, tal pode não se identificar com o indiferente penal,
reservando-se na lei modos atenuados de sanção, compatíveis com o
injusto realizado.
É demasiadamente perigoso o entendimento de
que a subtração de objetos de pequeno valor, de que estão repletos os
estabelecimentos comerciais, não seria crime. Entender como
irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a
possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria
graves consequências à convivência social, com sérios riscos de
conflitos, de resultados preocupantes para a harmoniosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último
do sistema jurídico.
Conforme a lição de Cezar Roberto Bitencourt,
“a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância
só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica.
Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode surgir à luz da função
geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, à norma
em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos
de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de se estabelecer à
simples luz de sua consideração isolada”.1
Ainda que pareça demasia um processo-crime
por furto de dois frascos de condicionadores, não é de se considerar
somente o valor dessas coisas para se proclamar o princípio da
insignificância. Tornar um indiferente penal a conduta, afasta toda a
tutela da lei para grande parte do patrimônio das pessoas, desde que as
subtrações sejam de coisas de valores reduzidos. Isso descriminalizaria
o furto nessa situação, inviabilizaria o pequeno comércio e passaria a
mensagem de que é licito assim agir, o que poderia provocar conflitos
individuais de possível gravidade. É tarefa última do Direito Penal
prevenir tais situações.
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras ações
semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do proprietário com
seus bens, objetos da proteção jurídica nessa modalidade de furto. Por
isso a lei penal não é indiferente a essa ação, sendo correta, na espécie,
o acolhimento da pretensão de punir. A adequação da gravidade do fato
à sanção pode ser obtida por outros instrumentos postos no próprio
Direito Penal.
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face dessas razões, indefere-se a revisão do
processo, mantido, integralmente, o acórdão revidendo.
Figueiredo Gonçalves
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.933
Revisão Criminal no 2025896-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Joaquim da Barra
Peticionário: Maxwell Felizardo de Assis de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Verifica-se do exame dos autos que a conduta
descrita na inicial (furto de dois frascos de condicionador
avaliados em R$20,00 e, posteriormente, restituídos à vítima)
não ofendeu o bem jurídico patrimônio, tutelado pela lei penal, de
forma relevante e grave de molde a justificar a imposição de uma
pena criminal, constatação que deve determinar a absolvição do
acusado, por atipicidade material da ação, nos termos do inciso III
do art. 386 do Código de Processo Penal.
A intervenção penal -- via mais rigorosa de
controle social formal -- deve restringir-se aos casos de estrita
necessidade, quando em causa graves afetações a bens
fundamentais à vida em comunidade. Ou seja, consideradas as
sérias restrições aos direitos fundamentais ínsitas à sanção penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a imposição da pena criminal deve dar-se como ultima ratio,
aplicável nos casos de lesões intoleráveis, quando esgotados ou
ineficazes meios outros, não penais, à proteção dos elementos
essenciais ao viver.
Uma
válida
incidência
penal
fica,
pois,
condicionada à proteção, pelo tipo incriminador, de bens essenciais
(alargado entendimento doutrinário refere, nesse particular, à tutela
de bens jurídicos), quando tal não possa realizar-se por meios
distintos, menos aflitivos, e somente quando constatada a
idoneidade da via punitiva2. Mas, acima de tudo, que, em cada caso
concreto,
só
sejam
censuradas
criminalmente
condutas
socialmente danosas, que, de fato, lesionem, de forma relevante, o
2 Nesse sentido, assevera Claus Roxin que “los limites de intervención penal deben extraese de la
función social del Derecho penal. Lógicamente, todo que vaya más allá de ésta no puede ser objeto del
Derecho penal. El Derecho penal tiene como finalidade procurar a los ciudadanos una existencia
pacífica, libre y socialmente segura, en la medida en que tales objetivos no puedan conseguirse
mediante otras medidas sócio-políticas menos intrusivas en la esfera de libertad de los ciudadanos” (¿Es
la protección de bienes jurídicos una finalidade del Derecho penal, p. 446, in La teoría del bien jurídico:
¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, HEFENDEHL, Roland
(ed.), Marcial Pons, Madrid, 2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem protegido (razão de ser da incriminação)3 4. Do contrário, a
alargada referência de que o Direito Penal só encontra legitimidade
para a proteção de bens jurídicos tornar-se-ia mera retórica, letra
morta.
A contrariedade ao tipo incriminador constitui,
nessa esteira, ponto de partida para uma legítima censurabilidade,
de forma que, em certos casos, a despeito da subsunção da
3 Juarez Tavares, ao retratar o injusto penal, realça que “em face das exigências políticas que se
codificaram tanto no direito interno quanto nos pactos internacionais, no sentido de assegurar-se a
realização plena das potencialidades do sujeito, o preenchimento dos elementos do injusto penal deve
subordinar-se ainda a que a restrição da liberdade constitua sempre uma exceção, somente justificável
em casos definidos de necessidade e desde que atendidas, complementarmente, as condições de
proporcionalidade e adequabilidade da intervenção, quer dizer, dentro dos critérios de intervenção
mínima e demonstração de efetiva lesão ou perigo concreto de lesão a um bem jurídico, que traz
embutida a demonstração da danosidade social da conduta” (Teoria do injusto penal, Belo Horizonte: Del
Rey, 2000, p. 120).
4 Parte da doutrina faz menção, enquanto critérios a pautarem o legítimo exercício do jus puniendi, à
dignidade e à carência de tutela penal. Pelo critério da dignidade, o bem alegadamente protegido deve
ser, realmente, merecedor de tutela pelo meio mais gravoso de incidência por tratar-se de bem fulcral à
coexistência e a conduta incriminada deve, de fato, ser idônea a afetar e por em causa o bem tutelado
(gravosidade social do comportamento). Já pelo critério da carência, imperioso que a ingerência penal
revele-se necessária e adequada à tutela do bem. Pelo parâmetro da necessidade, só é possível lançar-
se mão da intervenção penal quando inexistentes meios outros, menos gravosos, idôneos e eficazes à
tutela; e, pela adequação, deve o direito penal ser uma via hábil ao amparo do bem, sem que tal implique
custos desmedidos aos direitos e liberdades fundamentais. Critérios que, segundo Manuel da Costa
Andrade, dão cor aos princípios da subsidiariedade e da ultima ratio do Direito Penal. (A «dignidade
penal» e a «carência de tutela penal» como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime,
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 2, fascículo 2, abril-junho 1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta ao tipo, a afetação ao bem jurídico é ínfima, não se
justificando a incidência de meio tão gravoso aos direitos e
liberdades fundamentais.
O
princípio
da
insignificância
constitui
justamente a materialização da acepção de que lesões de pequena
monta, de reduzido desvalor, não podem ser legitimamente
alcançadas pela repressão criminal. Mais do que isso: se o
exercício do poder punitivo, consoante já dito, só se justifica nos
casos de “mais grave afetação à coexistência”, inviável considerar-
se abarcadas pela proibição lesões ínfimas, sem danosidade social,
que não põem em causa o bem tutelado.
Claus Roxin concebeu o princípio enquanto
critério para a determinação do injusto
a partir do brocardo
“minima non curat praetor”, ressaltando que “atualmente só se pode
proibir uma conduta com uma pena quando ela resulta de todo
incompatível com os pressupostos de uma vida em comum pacífica,
livre e materialmente assegurada. O moderno Direito Penal não se
vincula mais com a imoralidade da conduta, senão à sua
danosidade social é dizer, a sua incompatibilidade com as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de uma próspera vida em comum”5 6.
Nesse sentido, realça Alberto Silva Franco
que “o controle social penal não equaciona toda e qualquer relação
tensional surgida na vida comunitária. Por viabilizar efeitos
sancionatórios de extrema gravidade, deve ser reservado aos
conflitos convivenciais de maior intensidade. Os conflitos menores
devem ser solucionados por meio de instrumentos, informais ou
formais, menos gravosos. Se o mecanismo penal, com sua pesada
máquina punitiva, fosse destinado a solucionar todos os atritos ou
desvios de conduta, o convívio social seria sufocante, insuportável
mesmo. Daí a necessidade de fixar-se o caráter e os limites da
intervenção penal. Só assim será possível legitimar sua atuação. O
controle social penal deve estar predisposto, antes de tudo, à tutela
dos bens de máxima importância para o indivíduo e para a
comunidade. Por isso, afirma-se: 'o Direito Penal somente protege
5 Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal, Espanha: Ariel derecho, 1989, p.21.
6 Visão, aliás, em consonância com a concepção de “tipicidade conglobante” de Eugenio Raúl
Zaffaroni. Leciona o autor que “la insignificancia de la afetación exluye la tipicidad, pero la misma sólo
se puede establecer a través de la consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo
persigue una finalidade, tiene un sentido, que es el aseguriamento jurídico para possibilitar una co-
existencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia sólo puede surgir a
luz de la función general que da sentido al orden normativo y, por consecuencia, a la norma en particular,
y que nos indica que esos supuestos están exluidos de su ámbito de proibición, lo que es imposible de
establecer a la simple luz de su consideración aislada”. (Tratado de derecho penal: parte general, Editora
Ediar, p. 555)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os bens jurídicos mais valiosos para a convivência, e o faz, além
disso, exclusivamente, em face dos ataques mais intoleráveis de
que possam ser objeto (natureza 'fragmentária' da intervenção
penal) e quando não existam outros meios eficazes, de natureza
não penal, para salvaguardá-los (natureza 'subsidiária' do Direito
Penal). Se se parte dessas considerações e do entendimento de
que a pena é um mal irreversível, uma 'amarga necessidade', força
é convir que se deve reduzir ao máximo o apelo ao Direito Penal.
Num Estado Democrático de Direito, a intervenção penal não pode
ter uma dimensão expansionista: deve ser necessariamente
mínima, expressando, apenas e exclusivamente, a ideia de
proteção de bens jurídicos vitais para a livre e plena realização da
personalidade de cada ser humano e para a organização,
conservação e desenvolvimento da comunidade social em que ele
está inserido. Como então determinar tais bens? A estreita
vinculação entre a ordem jurídica e a ordem social recomenda o
exame da própria realidade social para a identificação dos bens
jurídicos mais relevantes para o indivíduo e para a convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
societária”7.
Não há dúvida, pois, que o Direito Penal via
mais gravosa de incidência
não pode (legitimamente) intervir
quando, em um caso concreto, não estiver em causa uma conduta
grave, de significativo desvalor e danosidade, a afetar um bem
essencial à coexistência.
E assim, tem decidido os Tribunais Superiores:
Em 03/08/2015, o PLENÁRIO do Supremo Tribunal Federal
finalizou o julgamento do HABEAS CORPUS 123.108/MG,
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO, PACTE.:JOSÉ ROBSON
ALVES
IMPTE.
:DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
COATOR:SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, estabelecendo, a
ementa do julgamento, a seguinte orientação: “PENAL. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
DE
FURTO
SIMPLES.
REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância
envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples
aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a
7 Do Princípio da Intervenção Mínima ao Princípio da Intervenção Máxima, Revista Justiça e Democracia,
São Paulo: RT, 1996, p. 167.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não
determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram
também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não
impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância
penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na
hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente
indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em
situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual
sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral,
em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, §
2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da
proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não
aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a
necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para
aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao
paciente.
Portanto, admite-se a incidência do princípio da
insignificância, em casos de diminuta ofensa ao bem jurídico,
rechaçado o argumento de que a ausência de previsão normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui óbice insuperável à aferição, pelos aplicadores do Direito,
da relevância penal da conduta.
A título de ilustração, confiram-se os seguintes
julgados da Terceira Seção Superior Tribunal de Justiça
adotando a mesma orientação: “RECURSO ESPECIAL No
1.867.739
-
SP
(2020/0067096-6).
RELATOR:
MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA. RECORRENTE: MARCIA
REGINA DOS SANTOS. ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.BRUNO BONI DEL PRETI -
DEFENSOR PÚBLICO - SP0317690. RECORRIDO: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO. O recurso
merece acolhida. A lei penal não deve ser invocada para atuar em
hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os
princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para
atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de
o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que
qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a
prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social. Assim, o princípio da insignificância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal,
observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009). Salienta-se que, quanto ao tema, o
Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar,
conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n.
123.734/MG, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, definiu
que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a
caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta
Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria,
DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza
a
aplicação
do princípio da insignificância, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é
socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes:
AgRg no REsp n. 1.739.282/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018;
AgRg no HC n. 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 22/8/2018; AgRg
no AREsp n. 1.260.173/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 15/8/2018; AgRg no HC n.
429.890/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 12/4/2018. Ainda, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido
de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o
montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes: AgRg no
AREsp n. 1.242.213/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018; AgRg no
AREsp n. 1.308.314/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018;
AgRg no AREsp n. 1.313.997/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe
30/8/2018; AgRg no REsp n. 1.744.802/MS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018; HC
n. 425.168/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; AgRg no REsp
n. 1.734.968/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018. Ora, no caso em análise,
denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez
que, além da reduzida expressividade do valor da res furtiva (1
relógio de pulso, marca Relogis, de cor bronze, avaliado em R$
30,00), não houve prejuízo ao estabelecimento comercial, em razão
da restituição dos bens envolvidos, conjuntura que admite a
aplicação do princípio da insignificância. Sobre a questão, destaco
os recentes julgados desta Corte Superior: RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE
ADMITIDA. VALOR IRRISÓRIO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. 1. O princípio da insignificância jamais pode
surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se
tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor
da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode
confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou
irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio
insculpido no § 2o do artigo 155 do Código Penal. 2. Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica,
deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta
do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 3. A aplicação do princípio da
insignificância demanda o exame do preenchimento de certos
requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do
bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi
cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e
sociais. 4. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o fato
de o réu ser reincidente não constitui óbice à aplicação do princípio
da insignificância. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento
do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a
tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do
princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso
concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é
socialmente recomendável". 6. Há situações excepcionais já
reconhecidas no âmbito desta Corte em que se recomenda a
aplicação do Princípio da Insignificância, a despeito da reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu: (AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e
AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015). 7.
Caso em que se verifica se tratar de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, ainda em se tratando de
réu reincidente, tendo em vista as circunstâncias em que o delito
ocorreu (tentativa de furto simples), o valor reduzido da res furtiva e
a natureza do bem subtraído - 01 (uma) chave de motocicleta. 8.
Recurso desprovido. (REsp 1728157/RS, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
FURTO
SIMPLES.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. RES FURTIVA AVALIADA EM CERCA DE 5%
DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. REITERAÇÃO DELITIVA
IRRELEVANTE
NO
CASO
ESPECÍFICO
DOS
AUTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE SE IMPÕE. 2.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser efetuado na
decisão agravada, tendo em vista que se mostra inequívoco o
reduzido grau de reprovabilidade, a mínima ofensividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta, a ausência de periculosidade social da ação e, ainda, a
inexpressiva lesão jurídica ocasionada, de forma a viabilizar a
aplicação do princípio da insignificância, pois, apesar da reiteração
delitiva do paciente, trata-se de furto simples de R$ 45,00 (quarenta
e cinco reais), quantia essa que equivale a apenas cerca de 5% do
salário mínimo vigente à época dos fatos e que foi restituída à
vítima. Trata-se, portanto, de induvidoso irrelevante penal. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC
96.913/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. TENTATIVA DE FURTO DE QUATRO
PEÇAS
DE
QUEIJOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO
VALOR
E
RESTITUIÇÃO
DA
RES
AO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCEPCIONALIDADE DO
CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer
novos
argumentos
capazes
de
alterar
o
entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vergastada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência
assente desta Corte é no sentido de que nos casos em que o
paciente é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas
circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a
afastar a aplicação do princípio da insignificância. Na espécie, o
princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa
do paciente, ao fundamento de que o recorrente possui
comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais, não
sendo o furto em questão um ato isolado. III - Na sessão de
3/8/2015, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar,
conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; o
HC n. 123.533/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e o HC n.
123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, definiu que a incidência do
princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo
no. 793/STF). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu que a
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável. V - In casu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez
que, além da reduzida expressividade do valor do bem subtraído
(quatro peças de queijo avaliadas em R$ 39,60), o aporte
econômico do estabelecimento não se restou maculado, em razão
da conduta do paciente, vale dizer, as quatro peças de queijos
foram restituídas ao estabelecimento comercial, conjuntura que
possibilita a aplicação do princípio da insignificância Precedentes.
(AgRg no HC 433.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO
DE UM KIT DE FERRAMENTAS AVALIADO EM R$ 49,99
(QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA X
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal
Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a
verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 3. O princípio da insignificância é
verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como
deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de
se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor,
os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que
é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas.
4. Posta novamente em discussão a questão da possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da
reincidência do réu, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de
que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da
insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a
verificação que a medida é socialmente recomendável. 5. Situação
em que a tentativa de furto simples recaiu sobre 1 kit de
ferramentas avaliado em R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e nove centavos), bem como por terem sido os anteriores
procedimentos criminais existentes contra o paciente, arquivados
pela atipicidade material da conduta, o que demonstra sua
primariedade, e, ainda, por terem sido os produtos devolvidos à
vítima. 6. Assim, na espécie, a situação enquadra-se dentre as
hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do
princípio da insignificância a despeito da existência de outros
procedimentos criminais contra o paciente pela prática do crime de
furto, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta.
Precedentes análogos: AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe
15/2/2016
e
AgRg
no
AREsp
633.190/SP,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe 23/4/2015. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para, reformando a sentença condenatória, absolver o
paciente pela atipicidade material da conduta. (HC 381.134/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). PENAL. PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABIMENTO.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DIMINUTO VALOR PREPONDERANDO SOBRE OS MAUS
ANTECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. A
reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à
tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do
caso penal. 4. Sendo o objeto do furto de valor diminuto (três
escovas de dentes, de R$ 17,00, equivalente a 5% do salário
mínimo da época), nenhum interesse social existe na onerosa
disponibilização do aparato estatal para perseguir subtração de
bens avaliados em dezessete reais, assim excepcionando mesmo a
condição de maus antecedentes do agente. 5. Insignificância da
conduta reconhecida. 6. Habeas corpus não conhecido, porém,
concedida a ordem de ofício para cassar o acórdão da apelação
(HC 255.099/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015). Como se vê, trata-se de
situação que atrai a incidência excepcional do princípio da
insignificância, mesmo a ré sendo reincidente, tendo em vista a
restituição da res furtiva, o valor reduzido e a natureza dos bens
envolvidos, no caso, 1 relógio de pulso, avaliado em R$ 30,00, valor
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato criminoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(R$ 937,00 - 2017). Ante o exposto, com fundamento no art. 932,
inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ, e na
Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para
aplicar o princípio da insignificância, absolvendo a acusada.
Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 30/03/2020).
“HABEAS
CORPUS
No
570.018
-
RJ
(2020/0077934-7).
RELATORA:
MINISTRA
LAURITA
VAZ.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. RICARDO ANDRE DE SOUZA - RJ110611.
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. PACIENTE: ADÃO EVANGELISTA DOS SANTOS
(PRESO). INTERES.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. DECISÃO....Com efeito, a Sexta Turma desta
Corte `tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da
insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando
as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a
inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau de reprovabilidade do comportamento do agente' (AgInt no
AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016)."
(AgRg no REsp 1.715.427/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019). A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
PROVIDO.
1.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente;
nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 2. O pequeno valor da res furtiva - uma
parafusadeira, que representa cerca de 7% do salário mínimo
vigente à época dos fatos -, aliado à capacidade financeira da
vítima, um hipermercado, ao qual o bem foi restituído, denota não
relevante interesse social na onerosa intervenção estatal, ainda que
se trate de réu reincidente 3. Agravo regimental provido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial para
absolver o agravante da imputação do art. 155, caput, do CP, por
atipicidade material da conduta." (AgRg no AREsp 1.617.119/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 27/02/2020.) No caso, a circunstância de ser a
vítima um estabelecimento comercial, bem assim a natureza e o
valor dos bens - os quais foram integralmente recuperados -
autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta é
mínimo, pois não houve dano social relevante. Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para suspender os
efeitos da condenação até o julgamento final deste writ. Brasília
(DF), 1o de abril de 2020. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora”
(03/04/2020).
Verifica-se,
assim,
dessas
decisões
da
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça a plena
admissão do reconhecimento da atipicidade material da conduta
quando a ofensa ao bem jurídico é diminuta.
Por mais que se reconheça que a segurança
jurídica demanda uma solução, o máximo possível, uniforme para
casos análogos, é certo que a incidência do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insignificância é casuística, justamente por implicar a análise da
relevância penal da conduta ante a ínfima afetação ao bem
tutelado. Impõe-se, em cada caso concreto, a análise do desvalor
do comportamento à luz do parâmetro de uma significativa e
relevante afetação ao bem protegido pela norma penal, concluindo-
se, forçosamente, pela atipicidade de ínfimas lesões.
Portanto, o compromisso a sério com a
premissa de que uma incidência penal (válida) deve adstringir-se à
proteção dos bens fulcrais à coexistência implica, necessariamente,
que uma conduta só seja considerada típica (leia-se, abarcada pela
proibição penal) acaso vulnere, de forma relevante, o bem alvo de
tutela. Em não sendo assim, estar-se-ia a admitir a proibição pela
simples proibição, a imposição de uma pena pela mera
contrariedade formal à previsão legal.
No caso, o alvo da subtração fora de pouca
monta e restituído à vítima em virtude da pronta atuação dos
agentes policiais, pelo que imperioso o reconhecimento da
atipicidade da conduta em virtude da ínfima afetação ao bem
alvo de tutela.
Registre-se,
por
fim,
que
as
condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoais da reincidência (CP, art. 61) e circunstância judicial dos
antecedentes (CP, art. 59) não impedem a aplicação da atipicidade
porque são elementos norteadores a serem considerados no
cálculo da pena (CP, art. 68), sem relação com a ofensa material da
conduta. Portanto, como afirmado na seguinte ementa: “Agravo
regimental em habeas corpus. 2. Furto tentado. Um frasco de
desodorante, uma caixa de neosaldina e um sabonete líquido,
avaliados em R$ 30,00, restituídos ao estabelecimento comercial. 3.
Reincidência. 4. Princípio da Insignificância. 5. Incidência. 6.
Possibilidade. 7. Precedentes: Plenário no julgamento conjunto dos
HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
1o.2.2016. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.
(HC 161074 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/11/2018, DJe-256 DIVULG 29-11-2018
PUBLIC 30-11-2018)”.
Decisão idêntica foi proferida pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça em 17 de fevereiro de
2020, em que reconheceu, por votação unanime, a aplicação do
princípio da insignificância em crime de furto qualificado, sendo
Relator o Min. Reynaldo Soares da Fonseca (HC 553872/SP, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/02/2020).
Ante o exposto, por este voto acolhe-se o
apelo defensivo para absolver o recorrente por atipicidade material
da conduta, nos termos do inciso III do art. 386 do CPP.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONCALVES
1071D572
6
31
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
107D890C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2025896-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.